Tribunal: TJSP
Processo: 0007951-21.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado isento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de reserva de plenário e de contradições. Inocorrência. Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de servidores nele especificado conserva direitos distintos daqueles previstos na legislação infraconstitucional. Julgado isento de contradições internas. Argumentação que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos rejeitados.

ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A EFICÁCIA DA MEDIDA CESSOU COM O JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a evitar o aumento da massa de decisões conflitantes, sem ter o impedimento de decisões como fim em si mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria tese uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade de adequação de julgados individuais, no caso de não confirmação da tese, por meio dos procedimentos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000588332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pela rejeição dos embargos de
declaração, e pelo reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de
suspensão de processos individuais referentes ao tema.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, DANILO PANIZZA,
SIDNEY ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO
DE PAULA, OSWALDO LUIZ PALU, ENCINAS MANFRÉ, PAULO
BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12843
2
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000
Embargtes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Interessados: Elenice Del Negri, Diretor da Divisão e Administração de Pessoal
- DAP, Presidente da São Paulo Previdência - SPPrev, Associação dos
Delegados de Polícia do Estado de São Paulo - ADPESP, Sindicato dos
Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo - SIPESP, SINDICATO DOS
POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO - SINPOL,
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DA REGIÃO DE PRESIDENTE
PRUDENTE - SIPOL, Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo-
SINPCRESP, SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SINDPESP, AEPESP - ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES
DE POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Exmo. Sr. Desembargador
Relator da 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12843
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
TEMA No 21. Alegação de ofensa à cláusula de
reserva de plenário e de contradições. Inocorrência.
Aresto que não proclamou inconstitucionalidade de
norma alguma, reconhecendo apenas que o grupo de
servidores nele especificado conserva direitos distintos
daqueles previstos na legislação infraconstitucional.
Julgado isento de contradições internas. Argumentação
que passa ao largo da análise, efetuada no Acórdão, de
se tratar, no caso, de servidores sujeitos a trabalho
especialmente gravoso e arriscado. Ausência de vícios
a serem sanados. Embargos rejeitados.
ORDEM
DE
SUSPENSÃO
DE
PROCESSOS
INDIVIDUAIS. RECONHECIMENTO DE QUE A
EFICÁCIA
DA
MEDIDA
CESSOU COM O
JULGAMENTO DO IRDR. Providência orientada a
evitar o aumento da massa de decisões conflitantes,
sem ter o impedimento de decisões como fim em si
mesmo. Efeito que passa a ser exercido pela própria
tese uniformizadora, desde sua definição. Possibilidade
de adequação de julgados individuais, no caso de não
confirmação da tese, por meio dos procedimentos
previstos no art. 1.040 e incisos do Código de Processo
Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12843
3
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo e por São Paulo Previdência - SPPREV contra o V. Acórdão
de fls. 2.041/2.102, pelo qual esta Colenda Turma Especial, por maioria, fixou a
seguinte tese objeto do Tema no 21 de demandas repetitivas:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade
da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Alegam as embargantes que o Aresto, ao aplicar as regras de
integralidade e paridade para o cálculo e reajuste da aposentadoria especial dos
policiais civis, afastou a legislação pertinente (artigo 1o da Lei Federal 10.887/2004
e artigo 1o da Lei Complementar Estadual no 1.105/2010) sem observância da
cláusula de plenário, em dissonância com o artigo 97, da Constituição Federal e o
enunciado na Súmula Vinculante 10.
Sustentam também que o V. Acórdão padeceria de contradição,
considerando o Tema 139 pelo STF, segundo o qual as regras de transição devem
ser observadas em todas as aposentadorias, sem distinção; e nesse diapasão, ainda
alegam que o ingresso no serviço público antes da Reforma da Previdência não
induz a aquisição do direito à aplicação da regra da integralidade ao argumento de
que, na forma da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, a aquisição de direito a
uma determinada forma de cálculo de benefício somente existe a partir do momento
em que o servidor público preenche os requisitos necessários para usufruí-lo.
Por esses motivos, requerem o conhecimento e o acolhimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12843
4
embargos, com a consequente anulação do V. Acórdão e remessa do feito ao
Egrégio Órgão Especial, para apreciação da inconstitucionalidade da Lei
Complementar 10.887/04 e da Lei Complementar Estadual no 1105/10; ou para que
os pontos em que divisam contradições restem prequestionados.
É o relatório.
Os embargos não comportam guarida.
1. Primeiramente apenas se há de falar em violação à clausula de
reserva de plenário no caso de decisão de órgão fracionário que reconheça
inconstitucionalidade de leis; e a tanto não se procedeu no V. Acórdão Embargado.
Com efeito, ao afirmar que os policiais civis que se encontravam
em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03 têm direito à
aposentadoria integral e à paridade de reajustes de seus futuros proventos, o V.
Aresto não está a predicar a incompatibilidade da Lei Federal 10.887/2004 ou da Lei
Complementar Estadual no 1.105/2010 com a Constituição.
A conclusão de que certa fração do conjunto de policiais possui
direito de se aposentar em condições distintas daquelas prevista nos aludidos
diplomas não tem como premissa a invalidade das leis em comento, nem como
desdobramento a respectiva inefetividade no universo jurídico; reconhece-se, tão
somente, que o regime que se corporifica nas leis em tela coexiste com direitos
diversos, conservados pelo grupo de servidores especificados no Aresto. Não se
trata, portanto, de inconstitucionalidade das normas, cujo caráter geral e imperativo
e cuja validade não se negam no V. Acórdão embargado; e bem por isso, não há
falar-se em necessidade de deliberação plenária deste Egrégio Tribunal.
2. Distinta sorte não se reserva à alegação de que o julgado padece
de contradições. O defeito passível de correção através de embargos de declaração é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12843
5
a contradição lógica interna ao decisum, ou seja, aquela que invalida a respectiva
conclusão seja por ingruência entre esta e as premissas que levam a ela, seja por
incompatibilidade entre as próprias premissas do raciocínio; e o que as embargantes
enunciam é a conclusão que entendem devido extrair da leitura de julgados
diversos, que afirmam incompatíveis com a decisão a que se chegou nos presentes
autos.
Não são os embargos, todavia, sede adequada para a expressão de
mero inconformismo; e a fundamentação do Aresto não necessita de
complementação para que possa ser discutida em forma processual regular valendo
de todo modo apontar que as embargantes não atentam para o fato, ressaltado no
Acórdão, de que se trata, nos autos, do conjunto de requisitos que, uma vez
atingidos, possibilitam a servidores sujeitos a trabalho especialmente gravoso e
arriscado, admitidos antes da Emenda no 41, obter a aposentadoria integral, com a
garantia de paridade de reajustes.
De
resto,
consoante
entendimento
firmando
nas
Cortes
Superiores2, basta para o prequestionamento que o Tribunal tenha apreciado,
inequivocamente, a matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado.
E disso o julgamento colegiado não se descurou, valendo lembrar que, por
disposição legal (artigo 1.025, do CPC), consideram-se incluídos no Acórdão os
elementos que os embargantes suscitam.

3. Por ocasião do julgamento dos presentes embargos, por fim,
propõe-se a esta Turma Especial que se reconheça cessada a eficácia a ordem de
suspensão de processos individuais, proferida quando da instauração do IRDR.
Não se trata de efeito automático da inauguração do incidente, nem
2 STF, RE 141.788/9-CE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 06/05/1993, DJU 18/06/1993; STJ:
EREsp 198.413/AL , Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU de 08/04/2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007951-21.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 12843
6
de medida orientada a impedir a marcha de processos como fim em si mesmo: a
repercussão da ordem nas ações individuais apenas se dá em caráter instrumental, e
exclusivamente nos casos em que se estime imprescindível estancar, antes mesmo
da definição de tese jurídica pelo Tribunal, a superveniência de decisões
conflitantes. O problema não está em serem os processos individuais objeto de
decisão; mas sim na possibilidade de que possam ser decididos de modo conflitante.
Concluído o exame do tema, todavia, esse estancamento passa a
ser efeito da própria definição, pelo Tribunal, da tese jurídica uniformizadora. Esta
já é aplicável mesmo antes do trânsito em julgado do IRDR; e na hipótese de não ser
confirmada pelos Tribunais Superiores, os julgados que a tenham adotado serão
suscetíveis de ajuste pelos modos previstos no art. 1.040 e incisos do Código de
Processo Civil.
Desde o julgamento do IRDR por esta Turma, portanto, acha-se
exaurida a eficácia da medida em questão; e aqui se propõe o reconhecimento
expresso dessa circunstância.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração, e
pelo reconhecimento de que se acha exaurida a eficácia da ordem de suspensão de
processos individuais referentes ao tema.
BANDEIRA LINS
Relator